Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia retroativa de R$ 465,44 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a título de abono de permanência, referente ao período de 25/12/2019 a 01/05/2020, bem como o seu reflexo no décimo terceiro e terço de férias pagos ao autor durante o período, devendo a correção incidir desde a data em que devida cada parcela, de acordo com a planilha de cálculos apresentada no ID. 150747738.

2. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente alega, em síntese, que o valor indicado em sentença, R$ 465,44, está incorreto, pois não abrange o valor referente ao reflexo no terço de férias. Sustenta que a sentença recorrida declarou que a recorrente/requerente preenchia os requisitos constitucionais para aposentadoria no dia 25/12/2019, mas deixou de conhecer o pagamento relativo ao reflexo no terço constitucional de férias. Em contrarrazões o DISTRITO FEDERAL alega que pelo fato “...de o abono de permanência representar um acréscimo patrimonial na forma de rendimento e, nesta condição, compor a base de incidência do imposto de renda não permite dizer que deva constituir a base de cálculo do terço constitucional de férias, haja vista configurar um benefício de caráter compensatório e transitório que se desfaz a partir da aposentadoria ou exoneração do cargo público...”, ID. 53051353.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.

4. O abono de permanência é um benefício financeiro, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal/1988, no §5o, do artigo 2o, da EC 41/2003, e no artigo 114 da LC 840/2011, que consiste no reembolso da contribuição previdenciária devida ao Servidor Público, em regime estatutário, que preenche os requisitos necessários para aposentadoria voluntária, não proporcional, mas que tenha optado por continuar em atividade até completar as exigências para aposentadoria compulsória.

5. No caso dos autos, o documento de ID. 53051328 – Pág. 41, comprova o tempo total no serviço público de 25 anos, 11 meses e 03 dias; de 25 anos e 09 meses e 10 dias de efetivo exercício de magistério da recorrente/requerente; e a aposentadoria deu-se aos 52 anos, 02 meses e 02 dias de idade, em 09/03/2020, nos termos do Artigo 6o da Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, artigo 40, § 5o, da Constituição Federal/1988, na redação da Emenda Constitucional no 20, de 16 de dezembro de 1998, e artigo 2o da Emenda Constitucional no 47, de 06 de julho de 2005 (ID. 53051329 – Pág. 4).

6. No julgamento da ADI 5026, o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que, após cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais faz jus ao recebimento do abono de permanência sem qualquer tipo de exigência adicional, in verbis: “(...) 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. (...)”. (ADI 5026, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, Processo Eletrônico DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020).

7. No que concerne ao pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferença devida a título de terço constitucional de férias, é importante salientar que, de acordo com o posicionamento jurisprudencial adotado pelo STJ e pelo TJDFT, o abono de permanência é verba de natureza remuneratória, e, como tal, deve incidir sobre todas as verbas calculadas na base de remuneração do servidor. Precedentes: Tema 424/STJ (Resp 1.192.556/PE); (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.443/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.); (AgInt no REsp n. 2.018.807/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.); (Acórdão 1774328, 07493563420228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1768167, 07114220820238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1762667, 07010024120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1761730, 07586553520228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1756387, 07647472920228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1733241, 07585757120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos, reconhecendo a natureza remuneratória do abono de permanência e, por consequência, a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração da servidora.

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

10. Sentença reformada para que o abono permanência seja incluído no cálculo do terço de férias da servidora e que o recorrido pague à recorrente o valor de R$ 728,14 (setecentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), observando-se que o valor foi atualizado até o dia 28/02/2023, e, a partir daí, deverá ser corrigido pela taxa SELIC até o pagamento (EC 113/21).

11. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.